Tribunal: TJDFT
Processo: 0712910-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712910-37.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: HOSANA DE AGUIAR MIRANDA D E C I S Ã O Vistos, INDEFIRO o pedido de publicação exclusiva ao patrono requerido pela parte apelante (id. 62440117), uma vez que se cuida de empresa parceira de expedição eletrônica e possui convênio firmado com este TJDFT para o recebimento de intimações via sistema eletrônico no portal oficial. Nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, a intimação eletrônica é considerada como pessoal, dispensando a necessidade de publicação no Diário Oficial. INDEFIRO, ademais, o pedido de suspensão do feito por 30 (trinta) dias, uma vez que não possui respaldo no artigo 313 do Código de Processo Civil. À Secretaria, para o regular prosseguimento do feito. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator